Tribunal: TJDFT
Processo: 0733362-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733362-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA AGRAVADO: ILSON PAEL BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0012795-74.1997.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por ILSON PAEL BARBOSA, rejeitou, ao fundamento da preclusão, a impugnação apresentada pelo Devedor, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA No ID 67775956, o autor retificou os cálculos objeto do cumprimento de sentença. A decisão de ID 67869866 determinou a abertura de vistas ao executado a fim de que tivesse ciência da retificação dos cálculos. No ID 67941789 o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando: (i) excesso de execução, sob o argumento de que não houve o desconto de valores recebidos de que teria havido capitalização indevida de juros; (ii) excesso de execução, pois, supostamente, o exequente teria levantado o valor de R$ 1.737.695,09 a maior; (iii) que o erro de cálculo pode ser corrigido a qualquer tempo. Na manifestação de ID 68736097, pugnou a parte exequente pela completa rejeição da impugnação. É o brevíssimo relato. Decido. Inicialmente, impende ressaltar que não merece guarida a tese do executado de que as suas correções de cálculos se tratam de mero erro material, passível de correção a qualquer tempo. Na espécie, da análise da argumentação do executado, vê-se claramente que não se pleiteia a correção de erro material decorrente de simples equívoco aritmético, mas sim a evidente alteração de elementos de fixação dos cálculos. Ressalte-se ainda que, nos quase 23 (vinte e três) anos de andamento do feito, o executado deixou de ofertar impugnação aos cálculos em diversas oportunidades, tendo inclusive concordado expressamente com o débito na oportunidade de ID 34795979, ato este absolutamente incompatível com a impugnação ora apresentada. Nesse compasso, impende salientar que, nos termos da jurisprudência sedimentada deste Tribunal, a ausência de impugnação dos cálculos no prazo legal gera a preclusão da oportunidade do devedor, não podendo este se valer de posterior intimação para rechaçar situações que deveriam ter sido apontadas na primeira oportunidade que teve de falar nos autos – e não mais de duas décadas após, como pretende na espécie – mormente porquanto os novos cálculos apresentados pelo credor, em verdade, favorecem o devedor, reduzindo o seu quantum debeatur. Nessa toada, destaque-se que a retificação dos cálculos do credor apenas versou sobre a correção da data de atualização que havia sido aplicada equivocada, bem como sobre a aplicação do correto índice de correção monetária, resultando em cálculo favorável ao devedor. Ratificando tal entendimento, colaciono julgados: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO. ART. 507, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que a pretensão em tela nada mais é do que a reiteração de pedido anteriormente deduzido e não conhecido em razão de intempestividade.2.1. Por mais que o apelante queira induzir o entendimento de que investe frente à penhora realizada via BACENJUD, deduz as mesmas alegações que fundamentaram seu pedido de reconhecimento do excesso de execução, os quais não foram conhecidos em razão do transcurso do prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. 3. O recorrente aproveitou-se da intimação que lhe foi dirigida para impugnar a penhora e apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença.3.1. Diante disso, o intento do apelante de impugnar, após o decurso do prazo, os cálculos apresentados pela credora, gerou sua aquiescência tácita acerca do montante devido, justamente pela prática, sem qualquer reserva, de ato incompatível com posterior irresignação.3.2. Portanto, tal questão encontra-se abarcada pela preclusão lógica, não podendo o apelante se insurgir contra questões já discutidas, consoante preceitua o art. 507 do novo Código de Processo Civil. 3.3. Precedente desta Corte:"1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Recurso conhecido e improvido." (20160020182289AGI, Relatora: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 29/11/2016). 4. Nessas condições, acertada é a sentença ao reconhecer a concordância do apelante quanto ao valor do débito, uma vez que não foi impugnado, em momento oportuno, o cálculo apresentado pela credora. 4.1. Opera-se, portanto, a preclusão quanto à matéria, o que obsta a apreciação da divergência de valor apontada no presente recurso. 5. Recurso improvido. (Acórdão n.1080745, 20170110460234APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 12/03/2018. Pág.: 317/360) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA CRITÉRIO DE CÁLCULO NÃO CONFIGURA PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, instadas as partes a se manifestarem sobre os cálculos da contadoria judicial, o devedor deixou transcorrer o prazo em branco, propiciando a homologação. A serôdia impugnação aos cálculos, apresentada pelo Distrito Federal após o transcurso de quatro meses da homologação, encontra óbice na preclusão. 2. A irresignação contra a adoção de determinado critério de atualização monetária e juros demanda uma análise jurídica, não caracterizando simples requerimento de correção de erro material. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1245006, 07005439220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. IMPEDIMENTO DE REEXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Se o devedor não impugnou os cálculos no momento oportuno, ou seja, da sua intimação para se manifestar sobre sua correção e já tendo depositado o valor cobrado, essas questões não poderão ser alteradas em vista da ocorrência da preclusão (art. 507, CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1237082, 00425825520148070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. PRECLUSÃO. I - Evidenciada a preclusão para a devedora alegar, na impugnação ao cumprimento de sentença, excesso de execução por suposto erro nos cálculos do credor, pois, quando intimada para cumprir a r. sentença, não se insurgiu quanto aos cálculos apresentados pelas credoras. II - A simples atualização monetária do valor da dívida não reabre o prazo para a parte executada apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que a matéria está preclusa. III - Agravo desprovido. (Acórdão 1180195, 07004693820198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, verifico que, além de não versar acerca de erro material nos cálculos, a impugnação do devedor está evidentemente preclusa e visa a tumultuar o feito, reiterando a sua contumaz má-fé nos autos (tanto que já foi condenado em duas oportunidades por litigância de má-fé, inclusive por sustar um cheque para pagamento de acordo nestes autos). Ora, a fim de ratificar o exposto, cite-se como exemplo o fato de o credor ter apresentado novo saldo devedor em 16/06/2018, conforme ID 38207799 - Pág. 5, já com o desconto do valores referente à arrematação do imóvel, tendo o executado, na oportunidade seguinte de manifestação (datada de 23/07/2018), restado absolutamente silente acerca dos cálculos apresentados, consoante petição colacionada ao ID 68736099. Forte em tais razões, rejeito a impugnação de ID 67941789, posto ser intempestiva Noutro giro, no entanto, em que pese a louvável boa-fé do exequente, este Juízo não possui de mecanismos para verificar se os cálculos retificados de ID 67775956 estão alinhados ao cumprimento de sentença, mormente diante do fato de que é um feito com mais de 2 (duas) décadas de tramitação. Assim sendo, e a fim de possibilitar a regular continuidade do feito com os atos constritivos, determino a remessa dos autos à Contadoria para que apure o quantum debeatur do presente feito, atualizado, levando em conta eventuais bloqueios ou penhoras que tenham sido efetivados ao longo dos anos. Ressalte-se que eventual incorreção nos cálculos não gerará qualquer sanção em desfavor do exequente, haja vista que a impugnação do devedor é preclusa e que o executado, expressa ou tacitamente, havia concordado com diversos cálculos a maior anteriormente apresentados. Ademais, a remessa dos autos à Contadoria está sendo realizada de ofício por este Juízo. Nesse sentido, colaciono julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. Nos termos do art. 523, §1o, do CPC/2015, os honorários advocatícios no cumprimento de sentença são fixados se, transcorrido o prazo, o executado não efetuar o pagamento espontâneo da dívida. Em privilégio ao princípio da causalidade e da equidade, são devidos honorários advocatícios em favor do executado, caso a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida. O reconhecimento de excesso de execução por meio de atos processuais que desencadearam a correção de inexatidão material ou erro de cálculo, porquanto preclusa a oportunidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado. (Acórdão 1247363, 07033100620208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2020 12:26:50.” Afirma o Agravante que não discute qualquer parâmetro dos cálculos e que “apenas efetuou os cálculos e apurou o excesso, tendo em vista que o agravado jamais efetuou a evolução histórica do débito, sem descontar os valores já recebidos, limitando-se a inserir no campo ‘valor devido’, o valor apurado na planilha apresentada anteriormente, sobre o qual já havia incidido juros moratórios, resultando, pois, em capitalização indevida de juros.” (Num. 18944310 - Pág. 14). Argumenta que a petição invocada na decisão agravada como concordância do Agravante com os cálculos foi apresentada quando o Agravado ainda não havia levantado nenhum valor. Ressalta que os autos do Feito originário nunca foram encaminhados à Contadoria Judicial e que não houve homologação judicial de qualquer cálculo apresentado. Sustenta que a própria decisão agravada reconhece a possibilidade de erro de cálculo e que, desse modo, “se apurado o levantamento à maior, por erro de cálculo, ainda que já levantado pela parte exequente, a devolução da parcela excedente não é atingida pela preclusão ou pela coisa julgada, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa” (Num. 18944310 - Pág. 16). Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do curso do Feito originário e, no mérito, o provimento do recurso para, “se apurado o levantamento à maior, por erro de cálculo, ainda que já levantado pela parte exequente/agravada, a mesma deve ser intimada, nos termos do art. 523 e seguintes do CPC, a efetuar a devolução da parcela excedente, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa” (Num. 18944310 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 18944327 e 18944328). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0012795-74.1997.8.07.0001, rejeitou, ao fundamento da preclusão, a impugnação apresentada pelo Devedor, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Recorrente não formulou qualquer alegação voltada a demonstrar a presença do aludido requisito. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador